Tribunal: TJMT
Processo: 1008590-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008590-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Agência e Distribuição, Fornecimento de Gás]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0001-14 (AGRAVANTE), GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA - CNPJ: 06.187.213/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL VEICULAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Castro & Carvalho Ltda. contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de gás natural veicular (GNV), sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, alegando a agravante nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, a ilegalidade da rescisão contratual promovida pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao indicar a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC como razão para o indeferimento da tutela, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

Não se configura nulidade quando a decisão, ainda que sucinta, permite a compreensão das razões de convencimento do magistrado.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

A controvérsia acerca da rescisão contratual envolve questões fáticas e contratuais que demandam dilação probatória, especialmente quanto ao eventual inadimplemento e à legitimidade da ruptura.

Não se demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade da rescisão contratual.

O restabelecimento imediato do fornecimento de GNV configura medida de natureza satisfativa, próxima ao próprio mérito da demanda, recomendando cautela na sua concessão.

Não há comprovação de perigo de dano concreto, atual e irreversível, nem de impossibilidade de adoção de medidas alternativas para mitigação dos prejuízos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão judicial não é nula por ausência de fundamentação quando, ainda que sucinta, explicita os motivos determinantes do convencimento do magistrado. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo sua concessão quando a controvérsia demanda dilação probatória. 3. Medidas de natureza satisfativa que se confundem com o mérito da demanda devem ser concedidas com cautela em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1004800-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008590-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CASTRO & CARVALHO LTDA

AGRAVADO: GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória recursal, interposto por
CASTRO & CARVALHO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Lucros Cessantes n. 1007088-58.2026.8.11.0041,
indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado ao restabelecimento do fornecimento de Gás Natural Veicular – GNV pela empresa GNC BRASIL – DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA.

A Agravante afirma que celebrou com a Agravada contrato de compra e venda de gás natural comprimido (GNC) para comercialização de GNV em 26/10/2009, com cláusula de exclusividade e prorrogação automática, sustentando que o ajuste permanece vigente até 25/10/2029 e que, apesar da vigência do contrato e do regular cumprimento de suas obrigações, a Recorrida interrompeu unilateralmente o fornecimento do produto em fevereiro de 2026, o que teria causado prejuízos à atividade empresarial do posto de combustíveis de sua propriedade.

Inconformada com o
decisum
singular alega
“Verifica-se da decisão agravada, transcrita integralmente acima, que o ÚNICO fundamento da decisão agravada é o seguinte: ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Nenhuma fundamentação concreta acerca dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam o deferimento da medida. Doutor Relator, não se trata de exigir do magistrado uma análise exauriente e detalhada de todos os argumentos ou mencionar cada prova juntada aos autos. Contudo, é indispensável o enfrentamento aos pontos centrais da controvérsia, especialmente aqueles capazes de alterar a conclusão adotada, conforme determina o art. 489, §1º, IV, do CPC. Neste caso, os elementos essenciais que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano não foram apreciados sequer em análise perfunctória própria de um pedido liminar.”

Requereu
“a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de tutela provisória recursal para determinar a agravada o restabelecimento imediato do fornecimento do gás veicular contratado pela Agravante; c) A intimação da agravada para apresentar contrarrazões; d) No mérito, o provimento definitivo do recurso, reformando-se integralmente a decisão agravada e confirmando a tutela recursal antecipada.”

A liminar fora INDEFERIDA.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CASTRO & CARVALHO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no restabelecimento do fornecimento de gás natural veicular (GNV).

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a rescisão contratual promovida pela Agravada seria indevida, ocasionando prejuízos à sua atividade empresarial.

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Embora sucinta, a decisão recorrida indicou de forma suficiente o fundamento jurídico que embasou o indeferimento da tutela de urgência, qual seja, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, fazendo remissão, inclusive, à jurisprudência desta Corte acerca da necessidade de robustez probatória para o deferimento de medidas liminares.

Não se exige do magistrado enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentação apta a revelar as razões de convencimento do julgador. Assim, não se configura nulidade quando, ainda que de forma concisa, o
decisum
permite a compreensão do motivo pelo qual a pretensão foi rejeitada.

Pelo posto, rejeito a preliminar.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, em análise perfunctória, própria desta fase processual, não restou demonstrada, de plano, a probabilidade do direito invocado.

Embora a Agravante alegue a vigência do contrato e a inexistência de cláusula autorizadora da rescisão unilateral, verifica-se que a controvérsia envolve matéria fática e contratual que demanda dilação probatória, especialmente quanto à existência ou não de inadimplemento e à legitimidade das justificativas apresentadas pela agravada para a ruptura contratual.

Não se mostra possível, neste momento processual, afirmar, com grau suficiente de certeza, a ilegalidade da rescisão promovida, tampouco concluir pela violação inequívoca das cláusulas contratuais, sendo necessária a instrução do feito para o adequado esclarecimento dos fatos.

Ademais, a pretensão de restabelecimento imediato do fornecimento de gás natural, embora relevante, implica medida de natureza satisfativa, que se aproxima do próprio mérito da demanda, recomendando-se maior cautela em sua concessão, sob pena de indevida antecipação dos efeitos da tutela final.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MORA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA SATISFATIVA PREMATURA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S.A. contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, deferiu tutela de urgência para determinar o depósito judicial da quantia de R$ 20.866,53, sob fundamento de inadimplemento contratual decorrente de suposta paralisação da obra.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que imponha à construtora o depósito imediato dos valores pagos pela consumidora, notadamente diante da alegação de inadimplemento antecipado do contrato.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes estabelece prazo de entrega do empreendimento até 31/12/2025, com cláusula de tolerância de 180 dias, prorrogando o termo final para junho de 2026, não se configurando, portanto, mora da construtora no momento da decisão agravada.

4. A alegação de inadimplemento antecipado fundada em suposta paralisação das obras demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de cognição sumária.

5. A determinação de depósito judicial integral dos valores pagos, em contexto de controvérsia fática e existência de saldo contratual pendente, configura medida satisfativa prematura, incompatível com os limites da tutela de urgência.

6. A restituição integral dos valores pagos, conforme orientação da Súmula 543 do STJ, pressupõe a comprovação da culpa exclusiva do vendedor, o que não se verifica de plano nos autos.

7. Inexistente demonstração de perigo de dano em favor da consumidora, ausentes elementos indicativos de risco de insolvência da agravante, ao passo que a constrição patrimonial revela potencial gravame indevido à atividade empresarial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência que determinou o depósito judicial.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para determinar depósito judicial de valores em contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito, especialmente quanto à mora do vendedor. 2. A alegação de inadimplemento antecipado, fundada em paralisação de obra, demanda dilação probatória, sendo incabível a imposição de medida satisfativa em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.119.524/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023. (N.U 1004800-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 25/04/2026)”.

Quanto ao perigo de dano, ainda que se reconheça a relevância da atividade empresarial da Agravante, não se verifica demonstração inequívoca de risco concreto, atual e irreversível apto a justificar a intervenção judicial imediata, sobretudo diante da ausência de comprovação robusta acerca da impossibilidade de adoção de medidas alternativas ou mitigadoras dos prejuízos alegados.

Diante do exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026